Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.
2. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
3. Na hipótese, o agravante alega que residia em São Paulo na época da constituição do crédito tributário e, por esse motivo, não poderia exercer qualquer cargo de administração e gerência da empresa executada, que é sediada em Goiás. Todavia, no contrato social da empresa, consta o recorrente como administrador e gerente exclusivo dela. A disposição permaneceu intocada nas alterações do contrato social.
4. Desse modo, a averiguação da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que a matéria seja analisada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.